Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-31.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000845-31.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 621.711.190-04 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DO TERMO INICIAL E FINAL PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO.

Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo e o termo inicial e final para incidência do adicional de antiguidade e merecimento fixados no título judicial, porquanto, a modificação dos critérios estabelecidos importa em violação à coisa julgada.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Raquel Gomes de Oliveira
contra a sentença (Id. 104699981), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
execução de sentença
decorrente de
ação ordinária de cobrança
.

Assegura que “
detém o direito de incorporar ao salário base a incidência do adicional por antiguidade e merecimento desde 2004 fundo de direito, ao passo que em decorrência da prescrição, sua pretensão encontra-se obstáculo na data de 24/10/2011, em razão da data a propositura da presente demanda no D. Juízo ‘a quo’
.”.

Assevera que “
o adicional por antiguidade e merecimento, adota como base de cálculo o salário base do Apelante, fato este levado a termo quando da elaboração da planilha que acompanha a pretensão
”.

Afiança que “
não se revela o suposto excesso à execução arguida pelo Apelado, pois os cálculos apresentados se encontram em consonância com a norma vigente, assim devendo ser mantidos
.”.

Nada obstante a manifestação do apelado no sentido de que as contrarrazões encontram-se anexas (Id. 104699991), não se constata a juntada da referida petição.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 111518495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É este o dispositivo da sentença prolatada em 5 de março de 2020, na nominada
ação ordinária de cobrança
proposta por
Raquel Gomes de Oliveira
contra o
Município de Sinop
:

‘
Ex positis
’, julgo procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de: a) reconhecer o direito da parte requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de outubro de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) reconhecer o direito da parte requerente quanto à incidência do adicional sob o 13o salário e férias; c) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

Deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que ‘
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’
.

Ainda, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘
decisum
’, nos termos previstos nos §2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 42384034 – fls. 16/17).

A decisão unipessoal deste relator, prolatada na apelação/remessa necessária, no essencial, do teor seguinte:

[...] I – Recurso do Município de Sinop

A Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, alterada pela de no 663, de 20 de dezembro de 2001, que estabelece os requisitos necessários para a progressão funcional e prevê o pagamento do adicional correspondente, não padece de qualquer défice de constitucionalidade, porquanto, “
a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.
” (STF, Tribunal Pleno, ADI 3599/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de setembro de 2007).
No máximo, poder-se-ia cogitar de ineficácia temporal da lei, caso tivesse sido provada a inexistência na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, da respectiva rubrica.

[...]

II – Reexame

Referente à progressão funcional, a sentença estipulou desde o dia 1o de janeiro de 2002. Todavia, o adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício.
Desta forma, digo que,
deverá ser contada a data de 24 de novembro de 2004
, pois, a autora juntou o documento que comprova o seu primeiro dia de trabalho:

[...]

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Essas, as razões por que:

i
) nego provimento ao recurso do Município de Sinop; e

ii
) em reexame, retifico, em parte, a sentença para:
a
) reconhecer que a progressão funcional deverá ser computada a partir de 24 de novembro de 2004; e
b
) estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). [...]. (Id. 56099981 – fls. 3/8). [partes com negrito e itálico no original]

Contra essa decisão não foi interposto recurso e o trânsito em julgado ocorreu em 27 de outubro de 2020 (Id. 64319971).

Em decorrência,
Raquel Gomes de Oliveira
, ingressou, em 19 de novembro de 2011, com
execução de sentença
fundada do artigo 534, do Código de Processo Civil (Id. 104699967).

A
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo
Município de Sinop
foi julgada procedente, cuja a sentença, no ponto de interesse, é do seguinte teor:

[...] coaduno com o entendimento do TJMT, ao que acolho, nesse ponto, a alegação do impugnante, devendo a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringir-se à 25.11.2012.

[...]

Destarte, nos termos da Lei no. 568/99, o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário inicial e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao período prescricional, assim como juros e correção monetária, também merecem acolhimento, observando-se o prazo prescricional quinquenal e como termo final, a data da publicação da Lei no 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou ‘
os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999
’, bem como os juros e correção monetária devem estar em consonância ao Tema no 905 – do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, procedente a pretensão do Impugnante.

‘
Ex positis
’, julgo procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de eventuais custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque, nos exatos termos desta sentença, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1o, do CPC

[...]
(Id. 104699981 – fls. 2/5).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] ‘
Ex positis
’, rejeito os embargos de declaração interpostos, por não vislumbrar qualquer erro material na sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada.

Mantenho a sentença em todos os seus termos. [...]. (Id. 104699988 – fls. 3).

O título executivo judicial consiste no
pagamento do adicional por antiguidade e merecimento calculado de maneira cumulativa sobre o
salário inicial
, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a partir de outubro de 2011 até 23 de novembro de 2012, data em que a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado, cuja a atualização dos valores observará:
i
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e,
ii
) no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; além de determinar que os honorários advocatícios deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Todavia,
ao requerer a
execução de sentença
,
Raquel Gomes de Oliveira
alegou que o Município de Sinop foi condenado:
i
) a incorporar o percentual de trinta e quatro (34%) sobre o seu salário, que totaliza o montante de R$ 489.821,22: quatrocentos e oitenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos; e,
ii
) ao pagamento de R$ 48.982,12: quarenta e oito mil reais e novecentos e oitenta e dois reais e doze centavos, que correspondem aos honorários de sucumbência.

Além disso,
apresentou
Planilha de Cálculo
em desconformidade com o referido título executivo
, uma vez que considerou o período de 25 de outubro de 2011 a 19 de novembro de 2020, e utilizou como base de cálculo para o adicional por antiguidade e merecimento o
salário-base
.

Por sua vez, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo e o termo inicial e final para incidência do adicional de antiguidade e merecimento
,
fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

[...]
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original]

[...]
As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão
. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.317.113/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019). [sem negrito no original]

É de se registar que, o fato de o executado, ao alegar o excesso de execução, não ter apresentado memória de cálculo com os valores devidos, não impede à apreciação da matéria, uma vez que a ausência do referido documento não confere à exequente parcela superior ao que o título executivo judicial prevê.

Além disso, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

[...] 14.
In casu
, constata-se que o objeto litigioso diz respeito à existência de vício relacionado à própria liquidação do título executivo judicial, que estaria em desconformidade com a decisão transitada em julgado. A especificidade do caso concreto impede que o tema controvertido seja considerado de fácil solução, mediante aplicação das únicas hipóteses que ensejariam o julgamento monocrático, com base no art. 557 do CPC: a) entendimento sumulado ou b) jurisprudência pacificada.

15. Muito ao contrário, o que o eminente Relator Humberto Martins decidiu, na forma que decidiu, refere-se à questão em que divergem os precedentes do STJ:
se a alegação de excesso de execução constitui simples matéria de defesa ou qualifica-se como questão de ordem pública
. No primeiro sentido (matéria de defesa), e, ainda assim, sem enfrentar especificamente a questão fulcral debatida nestes autos: REsp 1.196.342/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.12.2010; REsp 1.270.531/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJe 28.11.2011.
No sentido de que o título executivo que ‘abrange crédito inexistente equipara-se àquele que contém obrigação inexigível, matéria alegável
ex officio
’ e de que ‘a adequação entre o valor executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável não apenas por provocação do devedor, como também por iniciativa oficial, inclusive em grau de apelação’
: REsp 802.011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2009; REsp 928.631/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 5.11.2007. [...]

42. Pela importância da questão em debate, é indispensável relembrar que a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.387.248/SC, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), expressamente acolheu o entendimento de que a ausência de individualização, na impugnação ao cumprimento de sentença, do valor entendido como devido, não surte efeitos contra os entes públicos, pois ‘As questões apresentadas pela Fazenda Nacional merecem consideração, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos’.

43. O raciocínio acima é perfeitamente aplicável aos autos, principalmente quando se tem em vista que as ponderações apresentadas pela ora embargante não implicaram modificação do pedido ou ampliação do objeto litigioso, mas apenas fundamentos tendentes a demonstrar a inclusão, no título executivo, de créditos inexistentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 150035/DF, relator Ministro Humberto Martins, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito em parte no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022